Tribunal: TJMT
Processo: 0005004-38.2016.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005004-38.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), SUPERMERCADO CASTELANDIA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC –ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE INÉRCIA DA PARTE E INTIMAÇÃO PRÉVIA - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

1. A luz do artigo 485, inciso III, do CPC, a extinção sem resolução do mérito, por abandono da causa, exige a inércia da parte, e a intimação pessoal da exequente para no prazo 5 (cinco) suprir a falta, o que não ocorreu.

2. Recurso provido. Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de SUPERMERCADO CASTELANDIA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0005004-38.2016.811.0046, que julgou extinto o feito por abandono da causa, art. 485, inciso III, do CPC.

Destaca que a sentença afronta o disposto no Artigo 485, inciso III, §1o, do CPC, que determina a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

Sublinha que o abandono da causa não pode ser presumido.

Afirma que não restou demonstrado o desinteresse da Fazenda Pública Estadual, requisito fundamental para extinção da demanda sem resolução de mérito.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, anulando-se a sentença recorrida e determinando o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

Desnecessária intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do E. STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de SUPERMERCADO CASTELANDIA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0005004-38.2016.811.0046, que julgou extinto o feito por abandono da causa, art. 485, inciso III, do CPC.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 19/09/2013, a Ação de Execução Fiscal, com o objetivo de receber os créditos tributários, lançados na CDA no 20133571, inscrito em 11/09/2013.

O despacho de citação foi proferido em 04/10/2013.

Citada por carta em 30/04/2014 (id 65077090)

Após, a par do não comparecimento do Executado aos autos, a Fazenda Pública manifestou pela penhora através do BACEN-JUD (Id 65077092), que restou infrutífera. (id. 65077096)

Deferida também, pesquisa no Sistema RENAJUD (id. 65082450), sem êxito.

Foi determinada a intimação da Fazenda Pública para apresentar bens ou localização do executado no prazo de 30(quinze) dias.

A Exequente requereu a substituição da CDA com inclusão dos co-responsáveis no polo passivo da ação. Após, o Julgador singular determinou que a parte exequente adequasse o pedido (id. 65082455)

Indeferido o pedido de penhora de faturamento da empresa e determinado a intimação do exequente para impulsionar o feito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. (65082466)

Em seguida, ante a inércia da Fazenda Pública, sobreveio sentença de extinção do feito, por abandono da causa (art. 485, inciso III, do CPC)

In casu
, verifica-se que a Fazenda Pública não se mostrou desinteressada no deslinde da causa, ademais, constata-se, também que não houve intimação pessoal da exequente para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, inciso III, §1o, do CPC).

A propósito, sobre o tema, assim tem se posicionado esta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III e § 1o DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL - INEXISTÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias. Em atenção ao disposto no artigo 485, § 1o, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Descumprida tal formalidade, não há falar-se em extinção.” (TJ-MT - APL: 00024189420148110079 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 267, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 267, § 1o, do Código de Processo Civil/73 (Atual art. 485), inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.” (TJ-MT 00015801919878110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021)

Com efeito, o Magistrado singular não observou a norma contida no artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC, eis que deixou de intimar pessoalmente a parte autora para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, mediante remessa dos autos ao Representante da Fazenda Pública, na forma do art. 25 da LEF, o que implica em violação ao devido processo legal.

Assim, evidente a nulidade da sentença, tendo em vista a inobservância do regramento legal que determina a prévia intimação da parte autora, para suprir a falta, antes da extinção do feito por abandono da causa.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021